Tribunal: STF
Processo: AI 494896
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INATIVOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
   EXTENSÃO DE VANTAGEM CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - ATO
   ADMINISTRATIVO - CONCESSÃO EM GRAU MÁXIMO A TODA CORPORAÇÃO. O
   elemento definidor da extensão, ou não, do direito dos
   aposentados a certa vantagem conferida ao pessoal da ativa está
   na conclusão sobre a percepção da verba caso se encontrassem em
   atividade. Prevendo a lei estadual o direito à parcela e
   remetendo à Administração a disciplina respectiva, descabe
   cogitar de violência à Carta da República no que, fixado o
   percentual no grau máximo, ocorreu a extensão a inativos.